Tribunal: TJDFT
Processo: 0724019-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO N. 11.846/2023. SENTENCIADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PAGAMENTO DAS PARCELAS. RETROAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA BENESSE À DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença concessiva de indulto tem natureza declaratória e seus efeitos retroagem à data da publicação do decreto presidencial.
2. Concedido indulto sobre a pena privativa de liberdade e sobre a pena de multa, devem ser restituídos ao sentenciado os valores recolhidos após a data da publicação do Decreto n. 11.846/2023, considerando os depósitos realizados.
3. Transferidos os valores da prestação pecuniária para a instituição conveniada ao juízo da execução, cabe ao sentenciado postular a devolução na esfera cível.
4. Recurso parcialmente provido.